Tribunal: TJPA
Processo: 0804019-94.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804019-94.2022.8.14.0061

APELANTE: CLIVIA DOS SANTOS JOAQUIM

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CARGO EM COMISSÃO. REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Clivia dos Santos Joaquim contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que julgou improcedente pedido de cobrança de valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, supostamente devidos em razão do vínculo estabelecido com o Município de Tucuruí. A autora alegou ter sido contratada como agente de serviços institucionais e, posteriormente, nomeada para o cargo de assessora parlamentar III, pleiteando o pagamento de FGTS pelos períodos laborados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se ocupante de cargo em comissão, submetido ao regime jurídico-administrativo, tem direito ao recebimento de valores relativos ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação para cargo em comissão configura vínculo de natureza jurídico-administrativa, submetido ao regime estatutário e não à Consolidação das Leis do Trabalho, sendo admissível sem prévia aprovação em concurso público, conforme previsto no art. 37, II, da CF/1988.

O vínculo estatutário em cargo comissionado não gera direito ao depósito de FGTS, por ausência de previsão legal, considerando a precariedade e a livre exoneração que caracterizam esses cargos.

O entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual reconhece que ocupantes de cargos comissionados, por sua natureza administrativa, não fazem jus ao FGTS.

A apelante não comprovou nos autos a existência de vínculo celetista nem a irregularidade de sua nomeação como comissionada, não havendo respaldo jurídico para o acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ocupante de cargo em comissão, submetido ao regime jurídico-administrativo, não tem direito ao recebimento de valores relativos ao FGTS, por inexistência de vínculo celetista e em razão da natureza precária e discricionária do cargo.

A nomeação e exoneração de servidor comissionado são atos administrativos de livre conveniência e oportunidade da Administração Pública, não gerando obrigações trabalhistas típicas, como o recolhimento do FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 218; TJPA, Apelação Cível nº 0814338-29.2021.8.14.0006, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 04.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0805333-85.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.04.2021; TJ-MG, AC nº 10344120043031001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 11.08.2015; TJ-BA, APL nº 0005519-76.2009.8.05.0146, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 07.03.2017; TJ-MT, APL nº 0003946-08.2011.811.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 08.07.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0804019-94.2022.8.14.0061

APELANTE: CLIVIA DOS SANTOS JOAQUIM

APELADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Clivia dos Santos Joaquim
contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada pela apelante contra o
Município de Tucuruí,
julgou improcedente os pedidos da inicial.

Em síntese,
consta da inicial,
que a autora foi contratada em 03.04.2017, como AGENTE DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS e em seguida foi nomeada para exercer o cargo de ASSESSORA PARLAMENTAR III.

Informa, que embora reconhecendo o direito do Requerente, no decorrer dos contratos laborais o Requerido deixou de efetuar o pagamento dos valores correspondentes ao Fundo De Garantia Por Tempo De Serviços – FGTS, conforme Planilhas de Cálculo, acostada nos presentes autos.

O Município de Tucuruí apresentou contestação em que suscita preliminar de inépcia da inicial, pois os pedidos não decorreriam como conclusão lógica da causa de pedir.

No mérito, alegou que o vínculo da autora sempre foi de natureza jurídico-administrativa, motivo pelo qual não há que se falar em direito a percepção do FGTS.

O Juízo de 1º grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“DECIDO.

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança por 05 (cinco) anos, dada a gratuidade processual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.."

Em suas razões recursais, a apelante defende o seu direito ao recebimento de FGTS, pugnando que o recurso seja totalmente provido para reformar a sentença.

O ente municipal apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente, prevê a Constituição Federal no art. 37, II da Constituição Federal de 1988, o seguinte:

“II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
”

Nota-se, que além de comprovar a legalidade da contratação dos cargos em comissão, admitida constitucionalmente, o referido inciso II do art. 37, permite ressalvar que a característica dos cargos em comissão é a livre exoneração.

Portanto, o vínculo que se estabelece entre o ente público e o servidor nomeado para provimento de cargo em comissão tem caráter precário e transitório, visto que, se reverte de natureza administrativa, não havendo que se falar em qualquer estabilidade ou compensação decorrente de eventual exoneração, tampouco de direito à percepção de depósitos fundiários, já que a própria Constituição Federal assegura a dispensa
ad nutum
pela Administração Pública, vez que se trata de ato discricionário, subordinado apenas aos critérios de oportunidade e conveniência do administrador.

Desta feita, o servidor nomeado para exercer cargo de provimento em comissão, sob o regime estatutário, não faz jus ao recebimento do FGTS.

Nesse sentido, inclusive o Superior Tribunal de Justiça ao definir a competência para julgamento dos casos envolvendo servidor com cargo em comissão, admitiu a natureza administrativa do vínculo, a saber:

“Súmula 218/STJ - Compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão.”

Ainda, os seguintes precedentes:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FGTS. CARGO EM COMISSÃO. NÃO CABIMENTO.
- Ao servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, não é devido o FGTS por ocasião de sua dispensa. (TJ-MG - AC: 10344120043031001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 11/08/2015, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2015);

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 37, IX DA CF. NÃO CONFIGURADA. CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. VÍNCULO CONTRATUAL VÁLIDO. FGTS INDEVIDO.
Não há falar em invalidação contratual por conta da inexistência de aprovação prévia da apelada em concurso público (inciso II do art. 37 da Constituição Federal), e nem mesmo por violação ao inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, vez que trata-se de cargo de livre nomeação e exoneração, devidamente previsto em lei. Sendo assim, em virtude da validade e natureza do vínculo contratual, incabível o pagamento dos valores relativos ao FGTS do período trabalhado, resguardado, apenas, as parcelas de natureza remuneratória. Recurso Provido, por fundamento diverso. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0005519-76.2009.8.05.0146, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017) (TJ-BA - APL: 00055197620098050146, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2017);

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO – NATUREZA ADMINISTRATIVA – DISPENSA DO CARGO EM COMISSÃO - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DEPÓSITOS DO FGTS – DESCABIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A nomeação para cargo comissionado, assim como sua exoneração, é ato discricionário, sendo desnecessária a sua motivação. O servidor público investido em cargo em comissão, regra geral, submete-se ao regime administrativo, sendo que, neste caso, não faz jus aos depósitos do FGTS e a outros benefícios da legislação trabalhista, a não ser aquelas disposições do art. 7º da CF/88 que, por força do § 3º do art. 39, foram estendidas aos servidores públicos. (Ap 18194/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/07/2014, Publicado no DJE 15/07/2014) (TJ-MT - APL: 00039460820118110003 18194/2013, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/07/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2014).

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS - FGTS. CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
(TJPA - NÚMERO DO PROCESSO 0814338-29.2021.8.14.0006 CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL ASSUNTO 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço TIPO DO PROCESSO Acórdão DECISÃO JUDICIAL RELATOR(A) MAIRTON MARQUES CARNEIRO DATA DO DOCUMENTO 04/04/2023 DATA DO JULGAMENTO)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AMPARE O PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS.
DIREITO A FÉRIAS E 13º NÃO PAGOS NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS FICHAS FUNCIONAIS DE TODO O PERÍODO EM QUE O APELANTE OCUPAVA O CARGO EM COMISSÃO. 1. A situação do Apelante em nada assemelha-se aos casos que atraem a aplicação dos temas 191, 308 e 196 do STF, tendo em vista não versar sobre contratação temporária nula, mas de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. 2. Como se depreende da análise dos autos, o Apelante apenas juntou a ficha financeira do período de 01/2017 a 04/2017, sem qualquer outro documento referente ao restante do período em que ocupava o cargo em comissão, pelo que não é possível comprovar que o Município deixou de pagar-lhe as verbas pretendidas. 3. Recurso conhecido e ao qual se nega provimento. (TJPA NÚMERO DO PROCESSO 0805333-85.2018.8.14.0006 CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL ASSUNTO 10411 - Admissão / Permanência / Despedida TIPO DO PROCESSO Acórdão DECISÃO JUDICIAL RELATOR(A) ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA DATA DO DOCUMENTO 13/05/2021 DATA DO JULGAMENTO 19/04/2021)

Dessa forma, comprovado que a apelante de fato exerceu cargo cujo vínculo tem natureza jurídico administrativa de livre nomeação e exoneração não faz jus à percepção de verbas requeridas.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

DES.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

Belém, 30/06/2025